Tribunal: TJDFT
Processo: 0000231-88.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. RELATOS COLATERAIS DO RÉU. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. AQUISIÇÃO DO VEÍCULO EM LOCAL COM SUSPEITAS DE ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A palavra de testemunhas policiais, os relatos colaterais do réu e as circunstâncias fáticas, provas produzidas inclusive sob o contraditório e a ampla defesa, evidenciam o dolo específico de receptar, sendo suficientes para a condenação. Incabível a absolvição.
2. A forma de aquisição do veículo – em local que sugere suspeitas de ilícito, sem exigir qualquer documento, e de pessoa que não soube sequer identificar, além do comportamento do réu – deixam claro o dolo, sendo o caso de receptação dolosa.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.